Tribunal: TJDFT
Processo: 0719769-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719769-44.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUSSARA CONCEICAO PRADO SILVA DESPACHO À agravada, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 20 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora